Tribunal: TJPA
Processo: 0805917-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805917-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESLEY FERNANDO QUEIROZ GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE PONTUAÇÃO EM QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à banca examinadora a atribuição provisória de ponto a candidato em questão objetiva de concurso público, mantendo-o no certame em caso de alcance da nota de corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a intervenção judicial para determinar, com base em alegada teratologia do gabarito, a atribuição de pontuação em questão objetiva de concurso público, substituindo-se, assim, a banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do Tema 485 da repercussão geral, segundo a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas em concurso público, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A jurisprudência do próprio TJPA acompanha o entendimento do STF, reconhecendo a impossibilidade de modificação judicial do gabarito oficial sem demonstração inequívoca de violação ao edital.

5. No caso concreto, ausente demonstração de incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame, ou qualquer flagrante ilegalidade, razão pela qual é inviável a intervenção judicial.

6. Resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sendo devida a concessão do efeito suspensivo para restabelecimento do gabarito oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

“Tese de julgamento: 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público na avaliação de questões objetivas e na atribuição de notas, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A mera discordância do candidato quanto ao conteúdo da questão ou ao gabarito oficial não autoriza a revisão judicial da correção.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CPC, art. 932, V, "b"; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015; STF, RE 1223091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 11.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0802214-05.2021.8.14.0009, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Esley Fernando Queiroz Gomes.

A decisão agravada deferiu a liminar requerida, determinando que o Estado do Pará e o Instituto AOCP atribuíssem ao agravado, provisoriamente, o ponto das questões 32, da prova de direito penal, mantendo-o no certame, caso obtenha a nota de corte por meio de tal pontuação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 60 (sessenta) dias-multa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento, defendendo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles, competindo-lhe apenas o exame de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, na esteira da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 (Tema 485 de Repercussão Geral).

Afirma que o edital de abertura estabeleceu de forma prévia, expressa e objetiva os critérios de correção das provas discursivas e que o atendimento ao pleito do agravado implicaria em tratamento diferenciado, ferindo o art. 5º, inciso I, da Constituição Federal.

Sustenta que o agravado não apresentou elementos de prova mínimos, tendo o juízo a quo incorrido em erro de julgamento ao reputar verdadeiras todas as alegações fáticas expostas na inicial.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo legal para manifestação (Id n° 10287754).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id n° 10486454).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso interposto.

O cerne recursal, consiste
em examinar se é juridicamente viável a interferência do Poder Judiciário para determinar a atribuição de pontuação a candidato em prova objetiva de concurso público, mediante revisão do gabarito oficial, por suposta teratologia no conteúdo da questão impugnada.

O agravante se insurge contra a determinação do juízo monocrático de que fosse provisoriamente atribuído ao agravado o ponto da questão 32 da prova de direito penal, em decorrência de suposta teratologia no gabarito das referidas questões.

Desde já esclareço que o recurso merece acolhimento, pois, descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado com base no Tema 485, julgado sob a sistemática da repercussão geral, quanto à necessidade de inconstitucionalidade ou de flagrante ilegalidade a fim de autorizar a interferência do Poder Judiciário no âmbito da correção de questões de concurso público:

“Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1223091 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça, em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
A mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova. Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802214-05 .2021.8.14.0009, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado,
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

Modificar os critérios da banca, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora, de modo que verifico a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e concedo o efeito suspensivo pretendido.

Assim, as justificativas apresentadas pelo Estado do Pará para a manutenção do gabarito das questões em comento (Id n° 9204816) afastam a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade a justificar o reexame, pelo Judiciário, do conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados.

Desta feita, por todo o discorrido, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, razão pela qual, forçoso o provimento ao Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, V, “
b
”, do CPC c/c art. 133, inciso XII, "
d
", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo-se a plena vigência do gabarito oficial do concurso público em comento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025